Tribunal: TJES
Processo: 0006812-61.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006812-61.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS APRIJO

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei. Inexistindo elementos nesse sentido, deve ser mantida a benesse concedida.

2. Segundo estatui o Código Civil, o erro na declaração da vontade que enseja a anulação do negócio jurídico deve ser substancial, ou seja, aquele que constitui causa determinante para realização do ato. Inteligência dos arts. 138 e 139 do CC/02.

3. Não há nos autos quaisquer provas, ou mesmo indícios, de que o corretor tenha prestado informações equivocadas ao adquirente a respeito da localização do imóvel. Os termos da pactuação foram claros, sendo capazes de proporcionar ao adquirente a perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

4. Mesmo diante de uma relação consumerista e da inversão do ônus da prova, não sendo possível evidenciar, de plano, o vício no consentimento, não há que se falar na nulidade do certame.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006812-61.2013.8.08.0048

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS APRIJO

APELADO: LPS ESPÍRITO SANO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS E OUTRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTÔNIO CARLOS APRIJO
contra a r. sentença de fls. 442/449, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de anulação contratual e devolução de quantia certa c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
LSP ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA e EMPAR IMÓVEIS LTDA
, julgou improcedentes as pretensões autorais e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

As apeladas MATRIZ EMPREENDIMENTOS LTDA e EMPAR IMÓVEIS LTDA, em contrarrazões (fls. 463/477), impugnaram o benefício da justiça gratuita concedido na sentença objurgada.

Entendo que a impugnação não merece prosperar.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Para arrimar sua pretensão, a parte apelada, defende que o apelante declara-se solteiro e sem dependentes, confessava exercer atividade laborativa remunerada como corretor de seguros, residia em imóvel próprio e era assistido por advogado particular, além de ter efetuado o pagamento de quantias elevadas para cumprimento do contrato objeto da demanda.

Alega ainda, que o preparo para o apelo não teria o valor muito elevado, de modo que seria incapaz de afetar o sustento do recorrente.

Ocorre que inexistem elementos capazes de desconstituir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

De mais a mais, o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 2
. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
[...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 – grifei).

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do Impugnado, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto, afasto a impugnação aventada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais para anulação de contrato de promessa de compra e venda e, consequentemente, a devolução de todos os valores pagos bem como a condenação ao pagamento de multa contratual e danos morais.

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, apontado a nulidade do contrato, tendo em vista que só foi informado acerca da localização do imóvel adquirido em momento posterior ao da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.

Pois bem.

De início, insta destacar que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando que em março de 2010, recebeu oferta para compra de apartamento no projeto imobiliário Solar de Jacaraípe. Narra que demonstrou interesse em adquirir a unidade 805, do bloco 04, sendo que o corretor assegurou que o imóvel seria localizado na esquina da rua Guaraciaba com a rua Santa Lúcia.

Afirma, ainda, que efetuou todos os pagamentos relativos às comissões no valor de R$ 4.665,02 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), bem como uma parcela única no valor de R$ 13.091,26 (treze mil e noventa e um reais, e vinte e seis centavos) e 18 parcelas mensais de R$628,07 (seiscentos e vinte e oito reais e sete centavos).

Contudo, alega que em novembro de 2011 foi surpresado no momento de realizar a vistoria, pois o apartamento tinha localização diversa da relatada pelo corretor, estando localizado na esquina das ruas Caramuru e Santa Lúcia. Dessa forma, solicitou a substituição da unidade, mas não obteve êxito, de modo que interrompeu os pagamentos e não recebeu a chave do imóvel.

Em suas respectivas defesas, as empresas rés afirmaram, em suma, a ausência de vício no contrato, a impossibilidade de devolução dos valores pagos e a inexistência de danos morais.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de vício de consentimento no negócio jurídico, isto é, se foi prestada a correta informação sobre a localização do imóvel adquirido pela parte apelante.

A respeito do tema, o Código Civil é claro ao estatuir que o erro na declaração da vontade que enseja a anulação do negócio jurídico deve ser substancial, ou seja, aquele que constitui causa determinante para realização do ato, vejamos:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Nesse sentido, o vício de consentimento dá-se a partir de representação falsa da realidade, que induz o indivíduo a erro acerca de elemento determinante par a realização do negócio.

Premissa feita, não vislumbro a existência de erro substancial capaz de justificar a anulação pretendida.

Isso porque não há quaisquer provas, ou mesmo indícios, de que o corretor tenha prestado informações equivocadas ao adquirente a respeito da localização do imóvel.

Compulsando os autos, percebo que há declaração expressa e assinada pelo apelante (fls. 27/29) atestando que havia conferido e estava ciente da localização da unidade imobiliária, tendo sido assinada na mesma data em que o contrato de promessa de compra e venda (fls. 16/23)

Observo, ainda, que a planta do empreendimento de fls. 31/32, apresentada junto ao contrato, deixa claro que o aparatamento 805, da torre 04 situa-se na esquina em que se cruzam as ruas Caramuru e Santa Lúcia.

Ademais, a prova testemunhal produzida (mídia de fl. 400) também não concorreu para demonstrar a ocorrência do vício, tendo em vista que os depoimentos da testemunha arrolada pelo apelante não são suficientes para demonstrar que o autor desconhecia a exata localização de seu bem imóvel no momento da assinatura da avença.

Logo, os termos da pactuação foram claros, sendo capazes de proporcionar ao adquirente a perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

Ausente, portanto, dos autos qualquer mínima demonstração de que o contratante fora induzido a cometer erro substancial relativamente à localização do imóvel adquirido.

Por fim, calha frisar que mesmo diante de uma relação consumerista e da inversão do ônus da prova, não sendo possível evidenciar, de plano, o vício no consentimento, não há que se falar em nulidade.

Demais disso, tendo as partes firmado o contrato de modo consensual e exercendo a ampla liberdade de contratar conferida pela lei, deve ser respeitada a força vinculante das convenções estabelecidas entre elas, de modo que, em respeito aos princípios da autonomia privada, do consensualismo e da obrigatoriedade dos contratos, deve ser mantida intacta a sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)